Tribunal: TJMT
Processo: 1000434-71.2023.8.11.0102
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000434-71.2023.8.11.0102
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), RICARDO RODRIGUES NETO - CPF: 006.896.609-10 (APELANTE), ANA PAULA SILVA QUEIROZ - CPF: 028.148.191-19 (ADVOGADO), RICARDO RODRIGUES NETO - CPF: 006.896.609-10 (APELADO), ANA PAULA SILVA QUEIROZ - CPF: 028.148.191-19 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ADELIS KRASOWSKI RODRIGUES - CPF: 013.581.861-38 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DEFENSIVO E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. FIXAÇÃO DE VALOR INDENIZATÓRIO. RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSOS DEFENSIVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações interpostas contra sentença que condenou o recorrente pela prática dos crimes de lesão corporal no âmbito da violência doméstica (art. 129, § 9º, do CP) e descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei nº 11.340/2006), à pena de 7 meses de detenção, em regime inicial aberto, com concessão de suspensão condicional da pena.

2.

A defesa postula absolvição por atipicidade e insuficiência de provas. O Ministério Público requer fixação de valor mínimo de indenização por danos morais à vítima e à coletividade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) saber se a conduta do acusado configura descumprimento doloso da medida protetiva, ainda que tenha havido anuência inicial da vítima; (ii) saber se há conjunto probatório suficiente para a condenação por lesão corporal dolosa no contexto doméstico; e (iii) saber se é cabível a fixação de valor mínimo de indenização por danos morais à vítima em sentença penal condenatória, nos termos do art. 387, IV, do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A materialidade e autoria da lesão corporal restaram comprovadas por laudo de exame de corpo de delito, que atestou escoriações e hematoma na mão da vítima, além de arranhões no cotovelo e polegar. Tais lesões foram compatíveis com violência física. A vítima declarou em juízo ter sido empurrada pelo réu, que também lhe desferiu soco na mão.

5. A dinâmica dos fatos foi corroborada pelos depoimentos da vítima, de testemunhas presenciais, e do genro, que interveio para cessar as agressões e desarmar o acusado. Os relatos apontam ambiente de tensão, medo das crianças e escalada de violência física, instaurada após o empurrão e a conduta agressiva do acusado.

6. Quanto ao descumprimento da medida protetiva, a anuência inicial da vítima, limitada a dois dias para visitas aos filhos, não descaracteriza a ilicitude da conduta, uma vez que o acusado prolongou sua permanência, gerou situação de coabitação forçada e, ao final, reincidiu na violência, circunstâncias que demonstram violação dolosa à ordem judicial.

7. A natureza cogente das medidas protetivas, independentemente da vontade posterior da vítima, impõe o dever de estrito cumprimento pelo destinatário da ordem. A permanência indevida e a subsequente violência revelam o dolo na conduta de descumprimento da decisão judicial.

8. É cabível a fixação de valor mínimo de indenização por danos morais à vítima de violência doméstica, com fundamento no art. 387, IV, do CPP, e conforme entendimento consolidado nesta Câmara, que reconhece o dano moral como presumido (
in re ipsa).
No caso concreto, houve pedido expresso na denúncia e comprovação da gravidade dos fatos, o que autoriza a fixação de R$ 5.500,00, correspondente a cinco salários mínimos à época.

IV. DISPOSITIVO E TESES

9. Recurso da defesa desprovido. Recurso do Ministério Público parcialmente provido para fixar o valor mínimo a título de reparação por danos morais à vítima.

Teses de julgamento:
“1. A palavra da vítima, corroborada por prova pericial e testemunhal, é suficiente para a condenação por lesão corporal no contexto de violência doméstica. 2. A anuência inicial da vítima não exclui o dolo na violação de medida protetiva de urgência, cuja eficácia é objetiva e independe de consentimento posterior. 3. É cabível a fixação de valor mínimo de reparação por danos morais na sentença penal condenatória em crimes de violência doméstica, ainda que ausente prova específica do sofrimento.”

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 129, § 9º; CPP, arts. 155, 386, VII, 387, IV; L. nº 11.340/2006, arts. 5º, III, e 24-A.

Jurisprudências relevante citada:
TJMT, ApCrim 1000283-27.2024.8.11.0052, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, 2ª Câmara Criminal, j. 03.11.2025; TJMT, ApCrim 1000036-86.2023.8.11.0050, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, 2ª Câmara Criminal, j. 30.04.2024; TJMT, ApCrim 1036017-92.2024.8.11.0002, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, 4ª Câmara Criminal, j. 14.11.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interpostos por Ricardo Rodrigues Neto e pelo Ministério Público contra sentença proferida pelo Juízo da Vara única da Comarca de Vera-MT, que o condenou pela autoria dos crimes de descumprimento de medida protetiva de urgência e lesão corporal no âmbito doméstico (art.129, §9º do Código Penal, e art. 24-A, da Lei Federal n.º 11.340/2006, c/c art. 69, caput, do Código Penal, na forma do art. 5º, inciso III, da Lei Federal n.º11.340/2006), a pena de 7 meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto.

Ao final, foi concedido o benefício de suspensão condicional da pena, sem fixação de valor mínimo a título de indenização à vítima (Id. 311828446).

Neste grau de jurisdição, a defesa requer a absolvição quanto ao delito de descumprimento de medida protetiva, sob o argumento de atipicidade da conduta; de outro, pretende a absolvição pelo crime de lesão corporal, sustentando a inexistência de provas aptas a embasar a condenação (Id. 311828456).

Por sua vez, o Ministério Público requer a fixação da indenização à vítima e à coletividade(Id. 311828448).

As contrarrazões oferecidas pela douta Promotora de Justiça e da Defensoria Pública são pelo desprovimento do apelo (Id. 311828458 e Id. 311828452).

A Procuradoria Geral de Justiça, no parecer firmado pela Dr. Alexandre de Mato Guedes,

opinou pelo desprovimento dos recursos, conforme sumário que segue transcrito (Id. 323859885):

“APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM LEGAL DE AFASTAMENTO EM MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA E LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ARTS. 24-A DA LEI 11.340/06 E ART. 129, § 9º, DO CP). SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGÊNCIA DA DEFESA E DA ACUSAÇÃO.
RECURSO DEFENSIVO
QUE VISA O RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE DO CRIME DE DESCUMPRIMENTO DA ORDEM DE AFASTAMENTO COM BASE NO CONSENTIMENTO DA VÍTIMA E NA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DO DOLO NA LESÃO CORPORAL. IMPROCEDÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE REVELA QUE O RECORRENTE VEIO DO ESTADO DO PARANÁ ATÉ MATO GROSSO PARA PERSEGUIR A VÍTIMA, INTIMIDOU-A A PERMITIR A ENTRADA E PERMANÊNCIA NO IMÓVEL AO ARGUMENTO DE EXERCER O DIREITO DE VISITA AOS FILHOS. CONTRARIEDADE DA VÍTIMA COM A APROXIMAÇÃO DO RÉU. CONTROVÉRSIA ACERCA DO CONSENTIMENTO DA VÍTIMA QUE NÃO AFASTA A TIPICIDADE DA CONDUTA. PRECEDENTES DO STJ. LESÃO CORPORAL. PROVAS SUFICIENTES DO DOLO NA CONDUTA. VÍTIMA AGREDIDA PELO RECORRENTE E AMEAÇADA COM FACA. PRESENÇA DE LESÕES ATESTADAS EM EXAME DE CORPO DE DELITO. VERSÃO DA VÍTIMA E DE TESTEMUNHAS QUE COMPROVAM AS AGRESSÕES. SENTENÇA CONSIDEROU A SUFICIÊNCIA DE PROVAS E A VERSÃO FIRME E COERENTE DA VÍTIMA. INDUBITÁVEL A PRESENÇA DA AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DE LESÃO CORPORAL A AUTORIZAR A CONDENAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA COM ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO. PRECEDENTES DA CORTE ESPECIAL. VERSÃO DA OFENDIDA QUE SE ESTÁ CORROBORADA POR PROVA PERICIAL E TESTEMUNHAL. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E APTO A CONDENAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
PLEITO DE FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÃO ACOLHIMENTO. MATÉRIA DEFINIDA PELO JULGAMENTO DO TEMA 983, SOB O RITO DOS REPETITIVOS, QUE APRESENTOU COMANDO VINCULANTE E EXPRESSO NO SENTIDO DE QUE, NOS CASOS DE INDENIZAÇÃO DECORRENTES DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, É IMPRESCINDÍVEL A EXISTÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA, DESPICIENDO DA INDICAÇÃO DO VALOR E DO CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO NA EXORDIAL ACUSATÓRIA. INVIABILIDADE DA FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
PARECER PELO DESPROVIMENTO DOS RECURSOS DE APELAÇÃO
.”

É o relatório.

À d.

revisão.

V O T O R E L A T O R

Ricardo Rodrigues Neto foi denunciado (Id. 311827992) e, ao final, condenado (Id. 311828447) pela prática dos crimes de descumprimento de medida protetiva de urgência e lesão corporal no contexto de violência doméstica, em razão de que, na tarde de 23.4.2021, além de violar as determinações protetivas impostas em seu desfavor, agrediu fisicamente a vítima A. K. R., sua ex-esposa.

Para melhor compreensão, transcrevo o teor da denúncia:

“Conforme apurado, RICARDO RODRIGUES NETO e Adelis Krasowski Rdorigues foram casados por aproximadamente 17 (dezessete) anos, tendo o relacionamento findado há 06 (seis) meses, marcado por diversos episódios de agressões, no Estado do Paraná, onde residiam anteriormente. Assim sendo, mesmo ciente da decisão judicial proferida em 08/01/2021, que deferiu medidas protetivas em favor de sua esposa, no bojo dos autos PJE 1000009-15.2021.8.11.0102, o denunciado a descumpriu, uma vez que se deslocou até este município, ficando hospedado na casa da ofendida. Assim, no dia dos fatos, após RICARDO RODRIGUES NETO ter consumido bebidas alcoólicas, passou a questionar a ofendida acerca de seu novo namorado, além de agredi-la verbalmente. Em razão do estado de ânimo do denunciado, a ofendida se deslocou até a cozinha e pegou uma faca para se defender, mas o denunciado tomou a faca dela e a empurrou contra a parede. Os filhos do casal, presenciando as agressões, tentaram cessar as agressões, chorando e implorando para que RICARDO não esfaqueasse a genitora, oportunidade em desferiu diversos golpes que atingiram a parede, bem como desferiu um soco que atingiu o rosto da ofendida. Na sequência, apareceu na residência Victor Hugo Souza

Santos, genro da ofendida, que tentou conter o agressor, retirando a faca de suas mãos e iniciando vias de fato, momento em que a PM foi acionada e posteriormente efetuou a prisão do denunciado. As agressões do denunciado causaram lesões no corpo da ofendida Adelis Krasowski Rodrigues, conforme laudo de exame de corpo de delito juntado aos autos (fls. 26/29)”

Em suas razões recursais, a defesa sustenta que a sentença condenatória merece reforma integral, tanto no ponto referente ao delito de lesão corporal no contexto de violência doméstica quanto à imputação de descumprimento de medida protetiva de urgência.

No tocante ao crime previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal, argumenta que inexiste lastro probatório mínimo capaz de amparar a condenação. Alega que a vítima, ao depor, não atribuiu ao apelante a autoria direta das lesões, esclarecendo que os ferimentos em sua mão provavelmente decorreram da tentativa de separar a briga entre o acusado e o genro, Victor. Destaca que o mesmo relato é corroborado pela filha Rayane, que, embora de pouca idade, afirmou recordar-se de que o pai não agrediu a mãe.

Sustenta, ademais, que todas as testemunhas: vítima, filha, genro e o próprio apelante, convergem no sentido de que não houve agressão direta, e que o laudo pericial, embora comprove materialidade, não demonstra que as lesões decorreram de conduta dolosa praticada pelo recorrente.

Para a defesa, a ausência de prova judicializada robusta impede o decreto condenatório, sobretudo diante do sistema acusatório e da exigência constitucional de certeza para a imposição de pena criminal, razão pela qual pugna pela absolvição com fundamento no art. 155 combinado com o art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Sem razão.

Ainda que a denúncia tenha mencionado que o apelante teria “
desferido um soco que atingiu o rosto da ofendida
”, e tal circunstância não tenha sido confirmada, seja pelo laudo pericial, seja pelos relatos colhidos em juízo. Verifica-se que a imputação do crime de lesão corporal não se limita à alegação de golpe desferido no rosto, mas abrange qualquer ação voluntária do agente desferida no dia 23.4.2021 que tenha resultado em ofensa à integridade física da vítima.

No caso em apreço, embora a dinâmica dos fatos revele que, em dado momento, o tumulto tenha se intensificado e assumido contornos generalizados, permanece incontroverso que toda a situação foi deflagrada pela reação inicial do apelante, ao avançar para cima da ofendida, após discussão motivada por ciúmes e potencializada pelo consumo de bebida alcoólica.

Tal fato, inclusive, foi confirmado pela própria vítima em juízo, ao relatar que o réu, em meio ao desentendimento, desferiu um empurrão contra ela, conduta que desencadeou a escalada do conflito e precipitou a intervenção de terceiros, culminando na luta corporal posteriormente travada com o genro.

Em juízo, a vítima declarou que não recordava todos os detalhes com precisão, mas confirmou que o apelante havia ingerido bebida alcoólica e que, durante uma discussão motivada por questão trivial, ele avançou em sua direção e lhe desferiu um empurrão. Relatou, ainda, que, em meio ao tumulto, acabou lesionada na mão, a qual ficou visivelmente inchada, afirmando que o ferimento decorreu de um soco desferido pelo apelante, ainda que não direcionado ao rosto.

Vejamos trechos de sua declaração judicial:

“Eu lembro que ele tinha bebido (...) A gente discutiu por causa de um picolé e eu pedi pra ele sair de casa(...) Aí ele veio pra cima de mim e me deu um empurrão(...) Depois disso, eu fui pegar uma faca pra ameaçar ele, mas ele tomou a faca da minha mão(...) Naquela hora, o Victor chegou e os dois começaram a brigar(...) Eu pulei em cima deles pra separar(...) Minha mão ficou toda inchada(...) Ele não acertou no meu rosto, acertou foi na minha mão. (...)Foi um soco que ele deu na minha mão.” (grifei)

Esse trecho demonstra, de maneira inequívoca, que, embora a vítima não confirme ter sido atingida no rosto, como inicialmente narrado na denúncia, reconhece ter sido empurrada pelo apelante e, sobretudo, atingida por um soco que resultou em lesão em sua mão.

O Laudo de Exame de Corpo de Delito, realizado no dia seguinte aos fatos, indica que a vítima apresentava “
apenas algumas escoriações e leves hematomas
”, e, ao responder ao segundo quesito, o perito consignou que tais lesões eram compatíveis com
“violência física, provavelmente força física”
(Id. 311827982 – Pág. 22).

Adiante, o Mapa Topográfico de Localização de Lesões (Id. 311827982 – Pág.25) detalha os pontos de acometimento:

(i) escoriações na região correspondente ao item 28 (cotovelo);

(ii) leve edema e pequeno hematoma na face dorsal da mão (item 33);

(iii) além de arranhadura no polegar direito.

Esse conjunto pericial, ainda que revele lesões de menor gravidade, corrobora a narrativa judicial da vítima, que afirmou ter sido empurrada pelo apelante e atingida por um soco na mão durante o tumulto instaurado na residência. As marcas constatadas, especialmente o edema e hematoma na face dorsal da mão, guardam plena coerência com a dinâmica descrita em juízo, reforçando que, mesmo em meio a um contexto confuso e de agressões cruzadas, houve efetiva ofensa à integridade física da ofendida e que foi o apelante que as deferiu.

Os depoimentos de Victor Hugo Souza Santos e dos policiais militares que atenderam a ocorrência reforçam, de forma robusta, o contexto de violência doméstica que culminou na lesão constatada pelo laudo pericial.

A narrativa apresentada em juízo por Victor Hugo Souza Santos, genro da ofendida e única testemunha presencial capaz de intervir na situação, reforça de modo significativo o contexto de violência instaurado no interior da residência.

Em juízo, Victor Hugo relatou que, ao retornar do trabalho, ouviu “uns gritos das crianças e da dona Adelis”, o que o levou a entrar imediatamente na residência para verificar o que estava acontecendo. Declarou que Ricardo estava alterado, exaltado e gritando, de modo que as crianças demonstravam visível medo diante da situação. Afirmou, ainda, que tentou conversar com o apelante para acalmá-lo, mas, diante do comportamento agressivo, acabaram entrando em luta corporal.

Segundo a testemunha, o réu estava, ao que se lembra, portando uma faca, circunstância que ampliou o perigo e justificou sua intervenção física para tentar contê-lo. Victor esclareceu que não sabe exatamente como se deu o diálogo entre Ricardo e a vítima, pois chegou quando a discussão já estava instaurada, mas reforçou que o apelante se encontrava bastante alterado e que o clima dentro da residência era de tensão e medo, especialmente para as crianças.

Ainda que a testemunha não tenha presenciado o exato instante em que o soco atingiu a mão da ofendida. O que se extrai é um conjunto robusto de indícios convergentes que apontam para o comportamento violento e descontrolado do apelante.

Tal compreensão encontra respaldo na jurisprudência desta Corte, vejamos:

“(...) a materialidade dos delitos é comprovada por boletim de ocorrência, relatório de escuta especializada, laudos e provas testemunhais, que evidenciam as agressões e ameaças sofridas pela vítima; e a autoria delitiva resta demonstrada pelo conjunto probatório harmônico e coerente, especialmente pela palavra firme e consistente da vítima, corroborada por relatos de testemunhas e documentos técnicos
”
(TJMT, ApCrim 1024811-52.2022.8.11.0002, Quarta Câmara Criminal, rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, julgado em 14 de novembro de 2025).

“(...) 1. Estando satisfatoriamente delineada a prova da materialidade e da autoria delitivas, é descabida a almejada
absolvição
em relação ao crime de
lesão

corporal
, sobretudo se as fotografias acostadas aos autos apontam a existência de ferimento na
mão
da vítima, em harmonia com as declarações firmes e coerentes desta nas duas fases da persecução penal, as quais encontram conforto em outras provas, de modo que a não elaboração de laudo de exame pericial na ofendida não autoriza o reconhecimento da
absolvição
do réu, pois o conjunto probatório revelou que ele efetivamente agrediu fisicamente a convivente, provocando-lhe
lesões
.”

(TJMT, ApCrim 0008095-41.2018.8.11.0055, Rel. Des. GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28 de novembro de 2019, Publicado em 28 de novembro de 2019).

Assim, o conjunto probatório produzido em juízo, composto pela palavra coerente da vítima, pelos relatos convergentes das testemunhas e pelo laudo pericial, demonstra de forma segura que o apelante efetivamente praticou agressão física que resultou em lesão leve na ofendida.

Diante dessa moldura fática suficientemente comprovada, impõe-se a manutenção da condenação pelo delito previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal.

Prosseguindo, a defesa sustenta que o apelante deve ser absolvido do delito previsto no art. 24-A da Lei Maria da Penha, sob o argumento de que não teria agido com dolo ao descumprir a medida protetiva de urgência.

Alega que a própria vítima teria autorizado sua permanência na residência para auxiliar nos cuidados dos filhos, circunstância que afastaria a tipicidade material da conduta, já que não haveria violação ao bem jurídico tutelado pela norma.

Argumenta ainda que, diante dessa anuência, não seria possível afirmar que o apelante tenha conscientemente desobedecido ordem judicial, evocando precedentes jurisprudenciais que, em situações específicas, admitem a exclusão do dolo quando a aproximação ocorre por vontade da própria ofendida.

Tal tese, contudo, não merece acolhimento.

As medidas protetivas de urgência, uma vez deferidas, constituem ordem judicial de caráter objetivo e cogente, cuja eficácia independe da vontade posterior da vítima.

A proteção não pertence privativamente à ofendida, mas ao Estado-juiz, que a concede para impedir a reiteração de violência e preservar a integridade física e psíquica da mulher em situação de vulnerabilidade.

Embora a vítima, em um primeiro momento, tenha permitido que o apelante permanecesse na residência, em juízo ela deixou claro que essa autorização foi concedida apenas para dois dias, com o intuito exclusivo de que ele pudesse ver os filhos. Todavia, o apelante estendeu essa permanência para além do que fora autorizado, criando um contexto de convivência forçada que rapidamente se deteriorou.

O desfecho dos fatos: marcado por discussão acalorada, ingestão de bebida alcoólica, intimidação, ameaças, agressões verbais e a necessidade de intervenção do genro e da polícia, evidencia que a aproximação não se deu de forma neutra ou inofensiva, mas desencadeou exatamente o tipo de situação de risco que a medida protetiva buscava evitar.

Nesse cenário, ainda que tenha havido anuência inicial da ofendida, o comportamento do apelante ao permanecer na residência além do período permitido e ao instaurar ambiente de violência demonstra que a violação da ordem judicial não foi produto de mera tolerância circunstancial da vítima, mas resultou em efetivo descumprimento voluntário da medida protetiva, apto a caracterizar o delito previsto no art. 24-A da Lei Maria da Penha.

Nesse sentido:

“(...) Demonstrado que a vítima não autorizou a aproximação do apelante e, por outro lado, comprovando que ele tinha ciência plena e inequívoca das restrições impostas judicialmente em favor da ex-companheira, sobretudo, dos efeitos em caso de desrespeito, deve ser afastada a tese absolutória de
atipicidade
e preservada a condenação pelo crime de
Descumprimento
de
Medidas

Protetivas
de Urgência (art. 24-A da Lei nº. 11.340/2006).” (TJMT, ApCrim 1000036-86.2023.8.11.0050, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 30 de abril de 2024, Publicado em 3 de maio de 2024)”

Portanto, não há como acolher a tese de atipicidade da conduta com base no suposto consentimento da vítima, uma vez que as medidas protetivas continuavam em vigor e o apelante tinha plena ciência de sua existência.

Por fim, passo à análise do recurso ministerial.

O Ministério Público sustenta que a sentença deve ser reformada para que seja fixado valor mínimo de reparação de danos em favor da vítima, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal.

Argumenta que, embora o dispositivo legal não condicione a indenização à formulação de pedido expresso na denúncia, tal requerimento foi devidamente consignado pelo Ministério Público ao oferecer a exordial acusatória, com o propósito de reforçar sua previsão normativa e de observar o entendimento consolidado dos tribunais superiores sobre o tema.

Aduz, ainda, que a defesa teve pleno acesso a toda a documentação referente ao pedido indenizatório, de modo que não há falar em violação ao contraditório ou à ampla defesa. Ressalta que, não obstante o magistrado de primeiro grau tenha reconhecido a materialidade e a autoria delitiva, entendeu pela ausência de elementos mínimos para fixação do valor reparatório, conclusão que, segundo o órgão acusador, não se harmoniza com o panorama probatório dos autos.

No ponto, assiste com razão ao Ministério Público.

É certo que o magistrado de primeiro grau pautou sua decisão em precedentes desta Corte que, de fato, exigiam a presença cumulativa de pedido expresso, indicação do valor pretendido e instrução específica sobre os danos, entendimento que, à época, encontrava respaldo na jurisprudência então predominante.

Todavia, esta Segunda Câmara Criminal vem consolidando orientação distinta quando se trata de crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, reconhecendo que, nessa matéria, o dano moral é
in re ipsa
, dispensando a produção de prova específica acerca do sofrimento psíquico da vítima.

Com efeito, em recente precedente desta Câmara Criminal, restou assentado que:
“Em se tratando de danos morais decorrentes de crimes praticados no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, trata-se de dano in re ipsa, sendo desnecessária a produção de prova específica acerca do dano psíquico ou do grau de sofrimento da vítima.”
(TJMT, ApCrim 1000283-27.2024.8.11.0052, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, julgado em 3 de novembro de 2025).

Nesse cenário, a exigência de instrução probatória complementar para aferição da extensão do dano deixa de ser requisito, haja vista que o dano extrapatrimonial decorre diretamente da prática da infração e do próprio contexto de violência, não havendo necessidade de comprovação adicional.

A interpretação sistemática do art. 387, IV, do CPP (sobretudo quando se trata de violência doméstica) deve levar em consideração o caráter protetivo da Lei Maria da Penha e a necessidade de assegurar resposta judicial integral à vítima.

Assim, considerando que a denúncia contém pedido expresso de fixação de valor mínimo de reparação (Id. 311827992 – Pág.4) e que a materialidade e autoria das agressões foram amplamente reconhecidas no processo, somado ao fato de que o dano moral é presumido nesses casos, mostra-se plenamente possível e juridicamente adequada a fixação do valor mínimo indenizatório na sentença penal condenatória.

À vista das peculiaridades do caso, o valor da reparação deve observar três parâmetros fundamentais: (i) o limite do pedido ministerial, (ii) a gravidade concreta da conduta e (iii) as condições econômicas do acusado.

Primeiro, registra-se que o Ministério Público pleiteou expressamente a fixação de valor não inferior a cinco salários-mínimos, o que estabelece o teto máximo a ser observado, em respeito ao princípio da congruência (Id. 311827992 – pág.4).

Segundo, a gravidade dos fatos é evidente: trata-se de violência praticada no interior da residência, em ambiente de proteção, com descumprimento de medida protetiva, presença das crianças em estado de grande desespero, ameaças de morte proferidas com uma faca em mãos e agressão física à vítima. Esse conjunto demonstra significativo impacto emocional e revela a necessidade de resposta estatal proporcional.

Por fim, quanto à situação econômica do acusado, embora não se tenha colhido termo de qualificação completo à época, há nos autos elementos suficientes para aferição mínima de sua capacidade contributiva. A defesa informou que ele trabalhava como motorista de aplicativo (Id. 311828374), e, em juízo, declarou exercer a função de zelador, com renda mensal aproximada de R$ 2.640,00, evidenciando condição financeira modesta, mas estável.

Sopesando esses três vetores (i) pedido do Ministério Público, (ii) gravidade da violência e (iii) capacidade econômica do apelante, mostra-se adequado e proporcional fixar o valor mínimo indenizatório correspondente a 3 salários-mínimos vigentes à época dos fatos, quando o salário-base era de R$ 1.100,00. Assim, estabelece-se a quantia de R$ 3.300,00. devidamente proporcional à extensão do dano moral presumido e em consonância com a orientação desta Segunda Câmara Criminal.

Frisa-se, desde logo, que eventual alegação do apelante acerca de sua capacidade econômica poderá ser oportunamente apreciada na fase de execução penal, especialmente quanto à forma e às condições de pagamento da reparação fixada.

Sobre o tema:

“(...) 9. O valor arbitrado mostra-se razoável e proporcional, podendo eventuais questões sobre a capacidade econômica do condenado ser apreciadas pelo juízo da execução penal.

(TJMT, ApCrim, 1036017-92.2024.8.11.0002, Rel Des. Juvenal Pereira Da Silva, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 14 de novembro de 2025, Publicado em 14 de novembro de 2025).

Prosseguindo, ao analisar conjuntamente os pedidos constantes tanto da denúncia quanto das razões recursais, depreende-se que o Ministério Público pretendeu não apenas a fixação de valor mínimo de reparação em favor da vítima, mas também a condenação do réu ao pagamento de eventual indenização de caráter coletivo.

Ocorre que esse pedido, apresenta-se genérico e carente de fundamentação específica, restringindo-se a indicar a destinação dos valores ao Fundo Municipal dos Direitos da Mulher ou, na sua ausência, ao Conselho de Segurança Pública de Vera/MT (CONSEG), sem demonstrar de que modo, o fato concreto teria ultrapassado a esfera individual da vítima para atingir a coletividade de forma identificável, concreta ou mensurável.

Para melhor elucidação, colaciono trechos dos pedidos acusatórios que evidenciam essa formulação genérica:

“4. Nos termos do art. 387, IV, do CPP, requeiro a fixação de valor mínimo para reparação dos danos morais sofridos pela ofendida, em valor não inferior a 05 (cinco) salários-mínimos, bem ainda, danos sociais coletivos, em idêntico patamar, em favor do Fundo Municipal dos Direitos da Mulher, ou, caso inexistente, ao Conselho de Segurança Pública de Vera/MT (CONSEG); (Denúncia - d. 311827992 – Pág.4)

“(...) para reformar a decisão recorrida e, consequentemente arbitrar valor mínimo de reparação à vítima e à coletividade, em face do réu RICARDO RODRIGUES NETO. (trecho final das razões recursais – Id. 311828448 – Pág.6).

Assim, embora seja possível inferir que o órgão acusatório tenha buscado abarcar também uma reparação de cunho coletivo, o pedido não encontra suporte mínimo, pois não foi acompanhado de justificativa específica nem demonstrou de que forma o fato teria ultrapassado a esfera individual da vítima para atingir a coletividade de modo identificável ou mensurável.

Registro, ainda, que não localizei precedentes que reconheçam danos morais coletivos em hipóteses de violência doméstica

justamente porque tal modalidade delitiva, embora socialmente reprovável, produz essencialmente prejuízos de ordem individual, plenamente tuteláveis pela reparação mínima prevista no art. 387, IV, do CPP. Assim, estender a condenação para alcançar supostos danos sociais, sem demonstração concreta de impacto coletivo ou respaldo jurisprudencial, representaria indevida ampliação do alcance da sentença penal condenatória.

Nessas condições, e em observância ao princípio da legalidade estrita, o pedido de danos morais coletivos deve ser rejeitado, mantendo-se a reparação apenas na esfera individual da vítima, onde efetivamente há base normativa e fática para sua fixação.

Isto posto, e em parcial consonância com o parecer ministerial, nego provimento ao recurso defensivo e dou parcial provimento ao recurso ministerial, tão somente para fixar o valor mínimo de reparação dos danos morais em favor da vítima, correspondente a 3 salários-mínimos vigentes à época dos fatos, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, mantendo-se incólume a sentença nos demais pontos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026